Tribunal: TJSP
Processo: 2013219-41.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pretensão de concessão de salvo-conduto para autorizar a aquisição/importação de sementes e o cultivo doméstico de plantas de cannabis para produção artesanal de óleo com finalidade medicinal – Paciente portador de transtorno de ansiedade generalizada (CID F41.1) – Alegação de elevado custo do medicamento importado – Ausência de comprovação da alegada hipossuficiência

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pretensão de concessão de salvo-conduto para autorizar a aquisição/importação de sementes e o cultivo doméstico de plantas de cannabis para produção artesanal de óleo com finalidade medicinal – Paciente portador de transtorno de ansiedade generalizada (CID F41.1) – Alegação de elevado custo do medicamento importado – Ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica – Necessidade de prova pré-constituída – Inadmissibilidade de dilação probatória na via estreita do habeas corpus – Inexistência de demonstração de prévio requerimento administrativo ou de recusa do Poder Público – Ausência de comprovação de capacidade técnica para cultivo e extração do óleo – Alto custo do tratamento que, por si só, não autoriza o cultivo doméstico – Inexistência de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal – Habeas corpus utilizado como sucedâneo recursal – Ordem não conhecida.